Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-64.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS WENDEL DA SILVA BEZERRA - CPF: 045.078.312-02 (ADVOGADO), LUCAS WENDEL DA SILVA BEZERRA - CPF: 045.078.312-02 (IMPETRANTE), AMADEU GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.657.032-11 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), AMADEU GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.657.032-11 (PACIENTE), VANESSA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 048.624.801-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA (REVELIA E RENÚNCIA DE PATRONO). RAZOABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE EVASÃO (RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO). ORDEM DENEGADA.

I. RELATÓRIO DO
HABEAS CORPU
S

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor de paciente
preso preventivamente desde 23/05/2025 pela suposta prática de feminicídio e ocultação de cadáver (
a
rts
. 121 e 211 do CP) em Nova Mutum/MT.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que o paciente está custodiado há 227 dias sem que tenha sido submetido ao Tribunal do Júri. Atribui a demora a falhas do aparelho estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, destacando que a instrução do sumário da culpa já se encerrou e o réu foi pronunciado.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Do Excesso de Prazo e Súmula 21 do STJ: O excesso de prazo não deve ser analisado sob ótica puramente aritmética, mas pelo princípio da razoabilidade. Conforme os informes judiciais, a primeira fase do
rito do Júri (
iudicium

accusationis
) já foi concluída, culminando na sentença de pronúncia proferida em 19/12/2025. Aplica-se, portanto, a Súmula nº 21 do STJ:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Da Tramitação Regular e Contribuição da Defesa: O processo não permaneceu paralisado por desídia do Judiciário. Ao contrário, a demora inicial decorreu da revelia do paciente, que se encontrava foragido, forçando a suspensão do processo (Art. 366 do CPP). Recentemente, a marcha processual sofreu novo elastério devido à renúncia do advogado particular logo após a pronúncia, aguardando-se agora a nomeação de novo defensor ou atuação da Defensoria Pública para arrazoar o recurso interposto pelo réu.

Dos Requisitos da Prisão Preventiva: A custódia mantém-se hígida para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos (feminicídio), e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente demonstrou nítida intenção de furtar-se à responsabilidade criminal ao permanecer foragido após o crime.

Conclusão: Inexiste desídia judicial ou mora injustificada. O feito segue seu curso natural, agora em fase recursal da pronúncia, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

III. DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código Penal: Art. 121, § 2º, II e IV; e Art. 211.

Código de Processo Penal:
Arts
. 312, 366 e 413.

Súmula do STJ: nº 21 (Excesso de prazo e pronúncia).

Constituição Federal: Art. 5º, inciso LXXVIII (Razoável duração do processo).

Relatório

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
AMADEU GUIMARÃES DOS SANTOS JÚNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
23/05/2025
, pela suposta prática dos crimes de feminicídio
e ocultação de cadáver (art.
121, § 2°, incisos II e IV, e artigo 211,
na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
).

Em síntese, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que ele está segregado há 227 dias sem que o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha sido realizado.

Argumenta que a morosidade decorre de falhas exclusivas do aparato estatal, citando sucessivos adiamentos da audiência de instrução por ausência de apresentação do réu e de testemunhas.

Informa que
até o momento não foi designada

a data para a sessão plenária.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

O parecer, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, recomenda a denegação da ordem.

É o relato.

À pauta.

Voto.

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a defesa aponta o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, cumprida em
23/05/2025
,
e decretada a bem da ordem pública e para garantia da instrução processual, em processo criminal que apura a prática dos crimes de

feminicídio
e ocultação de cadáver.

O constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo a questão ser analisada à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para se chegar à solução final da causa.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas.

Este fato, aliado a carência de um número suficiente de magistrados, dificulta a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientemente necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Na espécie, observo que o feito tem tramitado sem qualquer desídia da Autoridade Judicial, que vem empreendendo esforços para dinamizar a marcha procedimental.

Com efeito,
a partir dos informes judiciais, foi possível constatar que a denúncia
foi recebida em 11/03/2024
, determinando-se a citação por edital do réu, que se encontrava em local incerto.

O edital de citação foi publicado em 14/03/2024
.

Ausente resposta do réu, suspendeu-se o curso do processo em
10/04/2024, nos termos do art. 366 do CPP
.

E
m
23 de maio de 2025

foi cumprido o mandado de prisão preventiva
contra o réu, conforme registrado no id. 195071691.

Após ser intimado pessoalmente, a Defensoria Pública assumiu a assistência jurídica do acusado e apresentou a resposta à acusação (id. 198214307), permitindo o prosseguimento do feito para a fase de instrução.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa.

Ao final dessa fase, procedeu-se ao interrogatório do réu; no entanto, este optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, conforme documentado pelas mídias e termos de audiência (ids. 208247177 a 212725921).

Encerrada a colheita de provas, as partes apresentaram suas alegações finais por escrito: o Ministério Público (id. 214201235) requereu a pronúncia integral do acusado, enquanto a Defesa (id. 217252908) argumentou pela impronúncia ou, alternativamente, pela exclusão das qualificadoras e do crime de ocultação de cadáver.

Em
19 de dezembro de 2025
, o magistrado proferiu a sentença de pronúncia (id. 218855433), decidindo que o réu deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e determinando a manutenção de sua prisão preventiva.

Logo após a publicação,
a defesa tomou ciência da decisão, mas protocolou sua renúncia aos poderes que lhe haviam sido outorgados.

O Ministério Público também foi formalmente cientificado do teor da sentença no id. 219291340.

Na fase atual, o réu foi intimado da sentença de pronúncia e manifestou expressamente o desejo de recorrer da decisão (id. 219848268).

O recurso foi recebido pelo juízo, que aproveitou a oportunidade para
determinar que o acusado constitua um novo advogado particular.
Caso o réu não apresente um novo defensor no prazo legal, os autos serão encaminhados à Defensoria Pública para a apresentação das razões do recurso e posterior manifestação do Ministério Público em contrarrazões.

Nesse contexto, observo que o feito tramita normalmente, existindo, inclusive, algum
contributo da defesa ao pequeno elastério, já que, para além da revelia do réu, houve renúncia do advogado constituído, sem a
pronta
nomeação de outro.

Logo
,
sem embargo
do empenho voltado pela Defesa à causa, não constato o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Com efeito, informou-se nos autos que, a despeito de certa dificuldade no comparecimento das testemunhas,
findou-se a fase processual do sumário da culpa, com a realização da audiência a prolação de sentença de
pronúncia
,
da qual o paciente recorreu, de modo que o feito aguarda a apresentação das correlatas razões e o julgamento para que então possa
ser, se for o caso, submetido ao Tribunal do Júri.

Tal circunstância

atrai a incidência do enunciado da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
."

Portanto, não constato
ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, sendo importante destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal não são fatais, nem improrrogáveis.

De resto, acresce que a manutenção da prisão preventiva se mostra lastreada na gravidade concreta do delito e na garantia da instrução processual penal, sobretudo porque o réu encontrava-se foragido, tendo empreendido fuga do distrito da culpa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026